Tribunal: TJDFT
Processo: 0729798-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Processo : 0729798-22.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. À Secretaria para retificar o polo ativo do agravo de instrumento, tendo em vista que a parte insurgente é o executado HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL. 2. Em análise o pedido de gratuidade de justiça. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Intimado a instruir o recurso com a declaração de hipossuficiência ou recolher o preparo, em três oportunidades (id. 74279261, 74527437 e 74792638), o agravante peticiona requerendo a prorrogação do prazo (id. 75040812). Indefiro a dilação do prazo postulada, haja vista o transcurso de mais de 30 dias desde o despacho que concedeu derradeiro prazo para cumprimento da ordem (id. 74792638). Nesse contexto, diante da falta de instrução do recurso, indefiro a gratuidade de justiça ao agravante e determino o recolhimento do preparo. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator